Tribunal: CARF
Processo: 10469.730209/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.730209/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
WILSON CELANDRONI FLORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a afirmar se estar a interpor recurso contra a
decisão recorrida, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para
julgar impugnação improcedente, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.225, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10469.730114/2011-03, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.730209/2012-08
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730209/2012-08

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação Improcedente contra Notificação de Lançamento referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação, bem como a
procedência parcial de Despacho Decisório, estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Os fundamentos da decisão constam do voto. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Diante da data de intimação, o recurso interposto é tempestivo
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33)1.
A petição do recurso é direcionada ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e se limita a afirmar se estar a interpor recurso contra a decisão
recorrida2. Além disso, a integralidade dos documentos apresentados a título de
Recurso Voluntário foi aceita, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada3.
Logo, o recurso voluntário apresenta-se como uma casca oca, pois o recorrente
não apresenta motivação para combater o Acórdão de Impugnação.
Logo, não há impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida para
julgar a impugnação improcedente, sendo o recurso, por conseguinte,
manifestamente inadmissível por falta de regularidade formal (Lei n° 5.869, de
1973, art.557, caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 932, III; e princípio da
dialeticidade).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

1 No processo n° 10469.730114/2011-03, o Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/09/2016 (e-fls. 186/188)
e o recurso interpostos em 14/10/2016 (e-fls. 193).
2 No processo n 10469.730114/2011-03, ver e-fls. 193.
3 No processo n 10469.730114/2011-03, ver e-fls. 194.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.227 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.730209/2012-08

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 232
DF CARF MF
Original